Tribunal: STF
Processo: HC 236343
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENDIDO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal que deixou de examinar “o pleito de viabilização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP” de Justiça no recurso especial nº 1.958.975, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica de todos os óbices constantes na decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida no Tribunal de origem acarreta o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. 1.1. "Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ" (AgRg no AREsp 1930514/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 4/11/2021). 



    2. O juízo de admissibilidade proferido no Tribunal de origem encontra expressa previsão legal no art. 1030, V, do CPC/2015. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração e os embargos de divergência opostos não foram conhecidos.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena “3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 316 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou consoante a ementa abaixo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – APELO – 1. CONDENAÇÃO – DELITO DE CONCUSSÃO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O TRANSCURSODO PRAZO LEGAL – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃOCONHECIDO. 1.É intempestiva e, consequentemente, não deve ser conhecida, a apelação interposta além do prazo de 05 dias previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. APELOS – 2. NULIDADE PROCESSUAL – DEFESA PRELIMINAR –2 e 3ART. 514, CPP – DESNECESSIDADE – AÇÃO PENAL INSTRUÍDA PORINQUÉRITO – 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃOCONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 4. NULIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA – 5. ART. 600, § 4º, CPP – NULIDADE PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕESRECURSAIS EM PRIMEIRO GRAU – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIADE PREJUÍZO – 6. NULIDADE – ACESSO A PROCESSO INCIDENTAL –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – 7. NULIDADEPELA IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO – TESEAFASTADA – FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP, QUE POSSUEMCARÁTER DE RECOMENDAÇÃO – 8. DELITO DE CONCUSSÃO –ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO– PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 9. DOSIMETRIA –PENA-BASE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – MANUTENÇÃO –10. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – ART. 61, II, “G”, CP – “BIS INIDEM” – AFASTAMENTO – 11. AFASTAMENTO DA PERDA DOCARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA – 12. DETRAÇÃO PENAL - CÁLCULO QUE DEVE SER EFETUADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃODO APELANTE A. PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO APELANTE R. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 2. Não há que se falar em nulidade por ofensa ao artigo 514 do Código de Processo Penal, porque é desnecessária defesa preliminar em ação penal instruída por inquérito. 3. Não se conhece do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em razão de ser a matéria de competência do Juízo da Execução. 4. Inviável a alegação de nulidade por falta de justa causa para a ação penal, porque o inquérito policial foi instruído com indícios suficientes de autoria e materialidade, cujos requisitos autorizam o recebimento da inicial acusatória e revelam justa causa à persecução penal. Embora o art. 600, § 4º, do CPP possibilite a apresentação das razões 5. recursais em segundo grau, elas foram protocoladas em primeiro grau por determinação do Juízo com amplo direito de defesa e a jurisprudência a quo sedimentou o entendimento acerca de que a nulidade somente deve ser reconhecida mediante a demonstração de prejuízo, o que não se vislumbra nos autos. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porque os autos indicados 6. pela defesa, cujo acesso alega ter sido indeferido, estão com acesso liberado no sistema e constitui incidente processual acerca das medidas cautelares impostas a corréu, matéria irrelevante à defesa do apelante, que teve amplo direito de defesa, sendo, portanto, inapropriada a alegação de nulidade do processo. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que 7. as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC539.979/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19.11.2019) 8. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, sendo cogente a manutenção da sentença condenatória. 9. Na dosimetria da pena, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois extrapola os limites do tipo penal. 10. Afasta-se a agravante do art. 61, II, “g”, do CP, porque a violação de dever inerente a cargo é própria do tipo penal, não podendo incidir o aumento da pena sob pena de bis in idem. 11. Mantém-se a perda do cargo, consequência da condenação prevista em lei e devidamente motivada na sentença. 12. O cômputo do tempo de prisão provisória é associado à determinação do regime inicial de cumprimento da pena, fixado no regime aberto para todos os acusados, devendo a detração ser efetuada pelo juízo da execução."



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Irresignada a defesa interpôs recurso especial, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Após formulou pedido de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal e a Corte Superior, por meio de decisão monocrática consignou que “nada há que se possa apreciar, nesta oportunidade processual, quanto ao pleito de viabilização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP”.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta negativa de prestação jurisdicional. 



    Argumenta que “decisão que deixou de analisar os Embargos de Declaração opostos pela defesa do ora paciente, sob o fundamento de que já havia se operado o trânsito em julgado do feito, em que pese a Questão de Ordem que lhe é objeto tenha sido apresentada em data anterior a este, o que evidencia clara e indevida negativa de prestação jurisdicional, o que também configura manifesto constrangimento ilegal e justifica a impetração do presente writ”. Entende que “o ora paciente faz jus ao oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, notadamente porque preenche todos os requisitos necessários para ser agraciado com o referido benefício, considerando que é primário, está sendo processado por crime cuja pena mínima é inferior a 04 (quatro) anos e o delito não foi praticado no contexto de ameaça ou violência”. Insiste que “a decisão ora combatida não considerou, inclusive, que ao tempo da interposição do Recurso Especial em favor do ora paciente o artigo 28-A do Código de Processo Penal, que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, já estava em vigor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, considerando que restam preenchidos os requisitos exigidos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal em favor do ora paciente, requer seja deferida a liminar pleiteada, a fim de que seja determinada a suspensão da Ação Penal nº 0009642-49.2015.8.16.0034/PR, até que se proceda o julgamento definitivo do presente writ. 



    No mérito, requer seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que, considerando a flagrante ilegalidade arguida, seja reconhecida como indevida a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se seja devolvida a matéria para a Corte Superior, a fim de que proceda o conhecimento e julgamento dos Embargos de Declaração opostos e, consequentemente, da Questão de Ordem (fls. 4359/4366), arguida no bojo dos autos nº EREsp 1958975/PR. 



    Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ilegalidade arguida de ofício, determinando-se a suspensão do feito originário (Ação Penal nº 0009642-49.2015.8.16.0034/PR) e a sua conversão em diligência, remetendo-se os autos ao Ministério Público de primeiro grau para se que manifeste quanto à eventual proposta do ajuste, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, em favor do ora paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Trata-se de petição formulada por A. DA S., em que requer a suspensão do feito para que lhe seja viabilizado o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.



    A parte requerente argumenta que o referido benefício pode ser aplicado, ainda que já tenha ocorrido o recebimento de denúncia ou a prolação de sentença condenatória. 



    Consoante se extrai dos autos, o recurso extraordinário interposto pelo requerente teve o seguimento negado pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, mediante a aplicação da tese estabelecida para o Tema n. 181 do STF. 



    A irresignação manifestada no extraordinário volta-se contra acórdão que manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial por incidência do óbice processual da Súmula n. 182 do STJ.



      Nesse contexto, deve-se observar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp n. 386.266/SP, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, consolidou o entendimento de que: [...]



    Consequentemente, afigura-se inviável a apreciação solicitada pelo requerente, porquanto, mantida a inadmissão do recurso especial interposto nos autos por incidência de óbice processual intransponível, há de se observar o trânsito em julgado retroativo em face do decreto condenatório proferido nos autos, o que obsta a pretendida discussão de acordo. 



    Ante o exposto, nada há que se possa apreciar, nesta oportunidade processual, quanto ao pleito de viabilização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.”



    Deveras, em relação à pretensão absolutória, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, pois “inviável a apreciação solicitada pelo requerente, porquanto, mantida a inadmissão do recurso especial interposto nos autos por incidência de óbice processual intransponível, há de se observar o trânsito em julgado retroativo em face do decreto condenatório proferido nos autos, o que obsta a pretendida discussão de acordo”.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recursos da competência de outros tribunais.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente